Tribunal: TJSP
Processo: 1098828-15.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/2023). SOLDADO 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Embora decorra do poder discricionário da Administração a recusa de candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo ao Judiciário o exame da legalidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/2023). SOLDADO 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Embora decorra do poder discricionário da Administração a recusa de candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo ao Judiciário o exame da legalidade do ato, não se demonstrou, no caso, que os aspectos da vida pregressa, seja social, moral, profissional, escolar, seriam incompatíveis com os princípios da Instituição. Elementos analisados pela Administração insuficientes para a caracterização da desconstituição da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), ou mesmo das premissas adotadas pelo STF (Tema 22) em casos análogos. Ilegalidade constatada. Danos morais indevidos. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.